Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 14.2.2025, denunciado por integrar organização criminosa e pela prática de lavagem de dinheiro, no qual se alega excesso de prazo na instrução criminal, ausência de fundamentação idônea para a prisão e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, com pedido de revogação da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva apto a configurar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva ou se é cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, evidenciados pela gravidade concreta das condutas e pelos indícios de atuação relevante do paciente na estrutura financeira da organização criminosa.
4. A complexidade do processo, que envolve 20 réus, múltiplos defensores, crimes graves e diversas diligências, justifica a maior duração da instrução criminal, afastando a alegação de excesso de prazo.
5. Não se verifica desídia do Juízo, havendo regular andamento processual, inclusive com previsão de encerramento da instrução, o que demonstra observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A reiteração de argumentos já analisados em habeas corpus anterior, sem apresentação de fato novo, impede a revisão da legalidade da prisão cautelar.
7. A segregação cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, diante do risco de reestruturação e continuidade das atividades da organização criminosa.
8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes, em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput; Lei no 9.613/1998, art. 1o, caput.